Tribunal: TJDFT
Processo: 0718776-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. RESCISÃO A PEDIDO DO CONTRATADO. VERBAS EXONERATÓRIAS. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA N. 1.009/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. (tema n. 1.009/STJ). 1.1. Na hipótese, o réu possuía conhecimento de suas obrigações como servidor público e, diante do seu dever de lealdade para com a Administração, detinha plenas condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores em questão. 1.2. Não é crível que a parte demandada não tenha constatado o equívoco da administração quanto ao pagamento da referida verba salarial, notadamente quando tinha plena ciência de que não trabalhou nos dias objeto da ação ressarcitória.
2. Diante da ausência da comprovação de boa-fé objetiva, não há como afastar a obrigação do servidor requerido de ressarcir ao erário os valores indevidamente auferidos, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. Recurso conhecido e não provido.